Tribunal: TJBA
Processo: 8136285-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136285-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SAMPAIO PINHO e outros

Advogado(s)
:
MARCELE PRADO PINHO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB, MARCELE PRADO PINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE ANUAL. EMBARGOS DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FORMA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, DE FORMA EXPRESSA E COERENTE, DETERMINOU A APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM COMPENSAÇÃO NAS MENSALIDADES FUTURAS, OBSERVADOS OS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, QUE NÃO VEICULOU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE. MERO INCONFORMISMO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS ESTUDOS ATUARIAIS E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE O ÍNDICE FIPE-SAÚDE COMO CRITÉRIO PRINCIPAL DE REAJUSTE E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA A JUSTIFICAR PERCENTUAIS SUPERIORES. JULGADOR NÃO OBRIGADO A ENFRENTAR UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136285-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante/embargado
JOSE CARLOS SAMPAIO PINHO
e outros e como embargado/embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e outros.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da
JOSE CARLOS SAMPAIO PINH
O

e outros.

E REJEITAR os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e outros.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora